Tribunal: TJBA
Processo: 8011920-31.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011920-31.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DECIO LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
FABIO LUIZ DE ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR

Advogado(s)
:
JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES, PAULA LACERDA DO COUTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SINISTRO. EXCESSO DE VELOCIDADE. AGRAVAMENTO DO RISCO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. LEGITIMIDADE DA NEGATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes proposta pelos Apelantes, Decio Luiz Souza de Oliveira Júnior e Samille Marques de Castilho Fontoura, em face da Apelada, Associação Gestão Veicular Universo, em razão da negativa de cobertura securitária após acidente de trânsito que resultou na perda total do veículo TOYOTA/ETIOS SD XS 15 AT. A sentença de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva da AGV Brasil Associação de Autogestão Veicular e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos autorais, fundamentando que o sinistro foi causado por imprudência do condutor, que trafegava em velocidade excessiva, o que configuraria agravamento do risco e exclusão da cobertura conforme o contrato.

II. Questões em discussão

São analisadas as preliminares de ilegitimidade passiva e de inovação recursal/dialeticidade, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, discute-se a legitimidade da negativa de cobertura securitária frente ao alegado excesso de velocidade do condutor, a caracterização de danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade passiva da AGV Brasil Associação de Autogestão Veicular foi corretamente acolhida pela sentença, considerando que a relação contratual dos Apelantes foi estabelecida com a Associação Gestão Veicular Universo.

Confirma-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, uma vez que as associações de proteção veicular, ao oferecerem serviços mediante remuneração, enquadram-se no conceito de fornecedoras e seus associados como consumidores, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade.

Rejeita-se a preliminar de inovação recursal e ofensa à dialeticidade, visto que as razões de apelação buscam rebater os fundamentos da sentença e aprofundar teses já discutidas na fase de conhecimento, o que é compatível com o duplo grau de jurisdição.

A análise das provas produzidas nos autos, especialmente o relatório do rastreador veicular (ID 88685281) e o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal (ID 88685280), demonstra que o veículo era conduzido a 122 km/h em um trecho onde a velocidade máxima permitida era de 80 km/h, configurando um excesso de 53% em relação ao limite. Tal conduta traduz manifesta imprudência e agravamento do risco.

A cláusula 5.1, alínea "a", do Plano de Assistência Recíproca (ID 88685282) prevê a exclusão de cobertura em caso de inobservância das leis de trânsito. A condução em velocidade incompatível com a via configura infração gravíssima, conforme o artigo 218, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.

O agravamento intencional do risco pelo segurado, como o excesso de velocidade, descaracteriza o direito à indenização.

Não há que se falar em danos materiais pelo valor do veículo, pois a negativa de cobertura se mostra legítima. A pretensão de repetição do indébito referente à mensalidade de janeiro de 2024 é improcedente, pois o pagamento ocorreu após o sinistro, sem comprovação de má-fé da Apelada ou de vício na cobrança.

O pedido de lucros cessantes é indevido, uma vez que não foi comprovado o vínculo inequívoco do veículo sinistrado com a atividade de motorista de aplicativo do primeiro Apelante nos relatórios apresentados (ID 88684651; ID 88684667; ID 88685288). Adicionalmente, a cláusula 4.1, alínea "b", do PAR (ID 88685282) exclui expressamente lucros cessantes.

A recusa legítima da cobertura securitária, baseada no agravamento do risco, não configura abalo moral indenizável, tratando-se de mero dissabor. A cláusula 4.1, alínea "a", do PAR (ID 88685282) também exclui expressamente danos morais.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conhece e nega provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A condução de veículo em velocidade manifestamente superior à permitida para a via configura agravamento intencional do risco, ensejando a legítima recusa da cobertura securitária por expressa previsão contratual. 2. A ausência de comprovação do nexo causal entre o sinistro e o alegado fato de terceiro, somada à evidência de imprudência do condutor, afasta o dever de indenizar danos materiais, lucros cessantes e danos morais."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, Art. 2º, Art. 3º, §2º, Art. 51, IV e §1º, Art. 54, §4º, Código de Trânsito Brasileiro, Art. 218, III.

Jurisprudência citada: Acórdão: TJ-BA - APL: 05063840220168050080, Relator(a): José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2017; Acórdão: TJ-BA - APL: 05008356320148050150, Relator(a): IVANILTON SANTOS DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011920-31.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante DECIO LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR e outros e como apelada AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08